Tribunal: STF
Processo: HC 265072
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Denunciação caluniosa. Nulidade de provas. Condenação. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Vivaldo da Costa Ramos Junior contra decisão monocrática da Relator do HC 1.048.836/MG do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido liminar (evento 10).



    O paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de denunciação caluniosa, disposto no art. 339 do Código Penal (evento 4).



    No presente writ, o Impetrante pugna pelo afastamento da Súmula 691 desta Suprema Corte. Sustenta a inidoneidade do uso “prova ilícita consistente em depoimento extrajudicial prestado por advogado em violação ao sigilo profissional” na condenação do paciente. Argumenta que “na fase recursal, o TJMG reiterou a ilegalidade ao utilizar novamente tal depoimento como elemento de convicção para manter a condenação, em violação direta ao art. 5º, LVI, da Constituição, que veda o uso de provas obtidas por meios ilícitos”. Requer, em medida liminar e no mérito, a anulação do processo com a consequente absolvição do paciente.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 10):



    “No caso, embora não haja previsão legal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a concessão excepcional de medida liminar em habeas corpus e seu recurso para cessar de imediato eventual coação, se verificadas a verossimilhança da ilegalidade do ato impugnado e o perigo decorrente da demora na prestação jurisdicional ordinária.



    (...)



    Na espécie, sem adiantar juízo de mérito, não é possível identificar, em análise de cognição sumária, constrangimento ilegal alegado, nem a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência. 



    Assim, não obstante as razões apresentadas pela defesa, é imprescindível detida aferição dos elementos de convicção constantes dos autos para verificar a existência das ilegalidades sustentadas (AgRg no HC n. 799.739/PI, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 24/4/2023). 



    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. 



    Solicitem-se, com urgência, informações atualizadas e pormenorizadas à autoridade indigitada de coatora e ao juízo de primeiro grau, com envio de senha para acesso aos autos, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central de Processo Eletrônico - CPE do STJ.”



    O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 



    No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 



    Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.



    Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 



    No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com a autoridade coatora, “Na espécie, sem adiantar juízo de mérito, não é possível identificar, em análise de cognição sumária, constrangimento ilegal alegado, nem a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente